Tribunal: STF
Processo: Rcl 52252
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra acórdão proferido pelas Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no Agravo de Instrumento nº 4001337-36.2021.8.04.0000, sob a argumentação de que o ato reclamado teria afrontado a autoridade da decisão da Suprema Corte na ADI nº 5.733/AM.



    Relata o reclamante que o contribuinte impetrou mandado de segurança alegando ser inconstitucional a cobrança do adicional de ICMS instituído pela Lei nº 4.454/17, destinado a fundo de combate à pobreza. Diz que, no writ, o impetrante defendeu ser necessária a criação desse adicional por meio de lei complementar.



    Aduz o reclamante que o Juiz de Direito concedeu a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário cobrado a título de adicional de alíquota relativo ao ICMS e ordenando que o Poder Público se abstenha de praticar qualquer conduta que embarace o direito da parte impetrante, notadamente quanto à expedição das certidões de regularidade fiscal e inscrição em dívida ativa, relativamente ao objeto da demanda. Assevera que interpôs, contra essa decisão, o referido agravo de instrumento, tendo as Câmaras Reunidas negado provimento ao recurso.



    Afirma que o debate acerca da constitucionalidade da citada lei estadual já foi feito pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento daquela ação direta, sendo que a única censura feita ao diploma teria sido no tocante à observância do princípio da anterioridade. Nessa toada, sustenta que as Câmaras Reunidas descumpriram a decisão proferida pela Suprema Corte, ao não ressalvar os fatos geradores posteriores a 31 de dezembro de 2017.



    Entende estar demonstrada a plausibilidade do direito. Sobre o perigo da demora, assevera que o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza do Estado do Amazonas fica sem o recurso proveniente do produto da arrecadação do adicional nas alíquotas do ICMS.



    Decido.



    Verifica-se que a ADI nº 5.733/AM foi ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria tendo como objeto o art. 1º, § 1º, inciso XIII, e § 3º, inciso V, bem como do art. 5º da Lei nº 4.454, de 31 de março de 2017, do Estado do Amazonas. Na exordial, a requerente aduziu terem as normas impugnadas incidido em algumas inconstitucionalidades, entre as quais, violação da anterioridade geral (art. 150, III, b, do texto constitucional).



    No julgamento do caso, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, constatou ter ocorrido a perda parcial de objeto da ação direta, em razão de a Lei estadual nº 4.519/17 ter revogado o inciso XIII do § 1º e o inciso V do § 3º, ambos do art. 1º da Lei nº 4.454/17. Anote-se que esses dispositivos tratavam da cobrança do adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS incidente sobre concentrado, base edulcorante para concentrado e extrato para bebidas não alcoólicas.



    Tendo presente a revogação em tela, Sua Excelência registrou que, no mérito, a controvérsia da ação direta ficou limitada “à análise sobre a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei Amazonense, importando saber se houve, ou não, a alegada violação ao princípio da Anterioridade Tributária, previsto no art. 150, III, ‘b’, da CF, considerada a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que o instituiu”.



    A conclusão foi pela existência de ofensa a esse dispositivo constitucional. Foi, assim, a ação direta conhecida em parte e, nessa parte, julgada procedente, declarando-se a nulidade parcial, sem redução de texto, do art. 5º da Lei nº 4.454/17, restringindo-se o pronunciamento aos fatos geradores ocorridos entre 1º de julho de 2017 e 31 de dezembro de 2017.



    O julgado foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI 4.454/2017 DO ESTADO DO AMAZONAS. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL NAS ALÍQUOTAS DO ICMS, DESTINADO À CRIAÇÃO DE FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (ART. 82 DO ADCT). PERDA PARCIAL DO OBJETO. COBRANÇA DO TRIBUTO DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO NO QUAL FOI PUBLICADA A LEI QUE O INSTITUIU. CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, III, “B”, DA CF). 1. A revogação expressa de alguns dos dispositivos da norma impugnada enseja a perda parcial do objeto da ação. 2. O Princípio da Anterioridade (art. 150, III, “b”, da CF), por configurar uma das maiores garantias tributárias do cidadão em face do Estado/Fisco, é consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL como cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4º, IV, da CF (ADI 939, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 18/03/1994). Além de constituir garantia individual, assegura a possibilidade de o contribuinte programar-se contra a ingerência estatal em sua propriedade, preservando-se, pois, a segurança jurídica. 3. A instituição do adicional de alíquota de ICMS, facultada pelo art. 82, § 1º, do ADCT, não configura hipótese de relativização do referido princípio. 4. Ação Direta julgada procedente, na parte em que conhecida, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 5º da Lei 4.454/2017 do Estado do Amazonas, restringindo-se a censura aos fatos geradores ocorridos entre a data de vigência da norma (1º de julho de 2017) e 31 de dezembro de 2017” (ADI nº 5.733/AM, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3/10/19).



    Pois bem. No presente caso, questiona-se acórdão das Câmaras Reunidas no qual se manteve íntegra a decisão em que o Juiz de Direito concedeu liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos, cobrado a título de adicional de alíquota relativo ao ICMS, e ordenou que o Poder Público se abstenha de praticar qualquer ato que embarace o direito da impetrante, notadamente quanto à expedição das certidões de regularidade fiscal e inscrição em dívida ativa, relativamente ao objeto da demanda. Na espécie, tem-se que a tributação recai sobre veículos automotores.



    Nota-se que o órgão julgador colegiado, para chegar a tal conclusão, manteve dois fundamentos utilizados naquela decisão de primeira instância: a) a Lei nº 4.454/17 violou o princípio da anterioridade tributária; b) houve ofensa à reserva de lei complementar.



    Em relação ao primeiro fundamento, constata-se que a decisão reclamada está em harmonia com a decisão proferida pela Corte no julgamento da ADI nº 5.733/AM. Em relação ao segundo fundamento, observa-se que essa matéria não foi objeto de discussão pelo Tribunal Pleno no julgamento dessa ação direta.



    Nesse ponto, insta reiterar que, como expressamente consignou o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, ante as revogações operadas pela 4.519/17, a controvérsia da citada ação direta se limitou à análise sobre a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 4.454/17, que estabeleceu a entrada em vigor dessa lei em noventa dias após a data de sua publicação, considerando-se, apenas, a anterioridade geral.



    Nesse espeque, no que concerne àquele segundo fundamento, inexiste aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma da Corte, isso é, a decisão na ADI nº 5.733/AM, em que o Tribunal Pleno sequer debateu sobre a reserva de lei complementar em relação ao adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS incidente sobre veículos automotores, adicional esse previsto no art. 1º, § 1º, incisos VII e IX, da Lei nº 4.454/17.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente